Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707121-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: MATHEUS NEVES VASCONCELOS ALVES D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID 30823432, esclareço que para realização de sustentação oral, o processo deve estar incluído em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso do presente feito. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Em relação ao pedido de inscrição para sustentação oral, esclareço, que devem ser realizados conforme orientado no § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), devendo ainda constar na petição a informação quanto ao e-mail e telefone do advogado que irá realizar a sustentação oral. (grifos nossos) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator